Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702095-96.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALSON OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDVALSON OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 66254476, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação cominatória ajuizada pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, ajuizada com o objetivo de compelir o requerido a se abster de demolir e retirar o autor do imóvel localizado na Chácara 156-B e 156-B1, Vicente Pires, Brasília/DF, até que a propriedade seja regularizada em seu favor ou, alternativamente, que seja providenciada a sua realocação em outro imóvel compatível. Subsidiariamente, requereu que seja o ente distrital requerido condenado a indenizá-lo pelas acessões e benfeitorias alegadamente realizadas no citado imóvel, assegurando-se o seu direito de retenção. Da análise dos autos, observa-se que houve intervenção da d. Procuradoria de Justiça nos autos do agravo de instrumento interposto pelo demandante contra a r. decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência postulada (AGI no 0709761-08.2024.8.07.0000 – ID 66285600). Assim, considerando que a área afetada pelo litígio pertence atualmente ao Distrito Federal e é destinada a Equipamento Público Comunitário - EPC e, tendo em vista o disposto no artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil, e nos artigos 2o e 5o da Recomendação no 34/2016 do CNMP, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma preconizada no artigo 87, inciso V, do RITJDFT Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 15:23:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora